Tribunal: TJDFT
Processo: 0006065-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
2. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, como no caso, em que já expedida a carta de guia provisória da pena.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão unitária mínima, negado o direito de recorrer em liberdade.